Tribunal: TJMT
Processo: 1000575-25.2023.8.11.0059
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000575-25.2023.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LEANDRO PEREIRA ROSSIN - CPF: 802.254.622-49 (APELANTE), KAROLINE TAYANE FERNANDES SANTOS - CPF: 933.603.802-82 (ADVOGADO), JEFFERSON MAGNO DOS SANTOS - CPF: 514.278.772-20 (ADVOGADO), MATEUS SILVA COSTA - CPF: 027.666.452-33 (APELANTE), RALF SALES SILVA LOEBLEIN - CPF: 044.306.312-55 (APELANTE), RENATO DA COSTA DIAS - CPF: 004.514.202-50 (APELANTE), SAULO RAMOS RODRIGUES - CPF: 918.991.411-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX SANDRE SOUZA DOS SANTOS - CPF: 003.562.091-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MATEUS SILVA COSTA - CPF: 027.666.452-33 (TERCEIRO INTERESSADO), RALF SALES SILVA LOEBLEIN - CPF: 044.306.312-55 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO DA COSTA DIAS - CPF: 004.514.202-50 (TERCEIRO INTERESSADO), AUGUSTO ALVES CALDEIRA - CPF: 085.994.996-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS –
IRRESIGNAÇÃO EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVA
–
1.
PEDIDO DE
READEQUAÇÃO DA PENA-BASE
– INVIABILIDADE – SANÇÃO BASILAR FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA –
2. FIGURA PRIVILEGIADA
AFASTADA PELO ARCABOUÇO PROBATÓRIO HÁBIL A DEMONSTRAR DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS E ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
–
3.
PRESERVAÇÃO DO
REGIME INICIAL
INTERMEDIÁRIO ESTABELECIDO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA –
4.

INTENTO DE
SUBSTITUIÇÃO DA PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS AFASTADO PELO NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44, DO CÓDIGO PENAL –
5.
PLEITEADA
REDUÇÃO DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA
– INVIABILIDADE –
PENA DE MULTA
QUE GUARDA A DEVIDA PROPORCIONALIDADE COM A SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE – VALOR DE CADA DIA-MULTA JÁ ESTABELECIDO NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL –
6.
BEM APREENDIDO
– PERDIMENTO QUE ADVÉM DE DETERMINAÇÃO LEGAL – CARÁTER COGENTE –
7.
PEDIDO DE
CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA
PARA SER ISENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INDEFERIDO – MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL
–
8
.
PREQUESTIONAMENTO –

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
À luz do disposto no art. 42 da Lei n.º 11.343/2006 e a teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, mostra-se legítimo o recrudescimento da pena-base acima do mínimo legal em razão da natureza (cocaína) e quantidade de substância estupefaciente envolvida no delito
, peculiaridade que
agrega expressiva reprovabilidade à conduta
in concreto
;

2.
Irreparável o afastamento da figura privilegiada se não fora exclusivamente pautado na inquestionável exorbitante quantidade de drogas, mas também pelo engendrado
modus operandi
com que o delito foi perpetrado [
transportando entre diferentes cidades significativa quantidade de drogas de elevado valor econômico em veículo especialmente preparado para ocultar substâncias ilícitas],
caracterizando inegável dedicação às atividades criminosas em grau de envolvimento mais profundo do que a alegada mera condição de “mulas” do tráfico;

3.

Ratificada a pena nesta instância
ad quem
, escorreita a manutenção do
regime prisional inicial semiaberto, com fulcro no art. 33, §§ 2.º e 3.º, do CP, estabelecido pelo juízo de primeira instância, dada a proibição da
reformatio in pejus
, uma vez que o
ora recorrente foi deveras beneficiado com a fixação de regime mais brando (semiaberto),
tendo em vista a acentuada gravidade do delito,
diante da
natureza e quantidade de entorpecente apreendidos (mais de 76kg de cocaína), cujos elementos constituiriam vetores aptos a imposição do regime mais gravoso, consoante entendimento expresso no
Enunciado Orientativo n.º 47, TCCR/TJMT;

4.
Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em razão do não preenchimento dos requisitos do art. 44, do Código Penal;

5.
A
fasta-se a pretensão de readequação da pena de multa, uma vez que a quantidade de dias-multa se encontra em patamar que guarda a devida proporcionalidade com a respectiva pena privativa de liberdade, bem como
o valor de cada dia-multa já foi
estabelecido no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, justamente por conta da condição financeira do sentenciado;

6.
O decreto de perdimento de bem apreendido em decorrência da narcotraficância, não necessita da perquirição da sua origem lícita. Inteligência do artigo 243, parágrafo único, da Carta Maior e artigo 63, § 1.º, da Lei n.º 11.343/2006;

7.

A concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, com a consequente suspensão da exigibilidade das custas processuais, deve ser requerida ao d. Juízo da Vara de Execuções Penais, que é o órgão jurisdicional competente para aferir a alegada hipossuficiência econômica do condenado;

8.

A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com a matéria debatida nas razões recursais;

Apelo defensivo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

LEANDRO PEREIRA ROSSINI

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
LEANDRO PEREIRA ROSSINI
contra a r. sentença
vista no ID 1686002123,
proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que, nos autos da ação penal n.º 1000575-25.2023.8.11.0059,
condenou-o
pela prática do crime previsto no

art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
, à pena de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
554 (quinhentos e cinquenta e quatro) dias-multa
, unitariamente fixados no valor mínimo legal.

Nas razões recursais disponíveis no ID
176222174
, o apelante insurge-se tão somente em face da dosagem da reprimenda, pretendendo:
i
)

a fixação da
pena-base no patamar mínimo
, tendo em vista a inidoneidade da negativação das circunstâncias judiciais
;

ii
)
a incidência da
minorante prevista no art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/06
, haja vista o preenchimento de todos os requisitos legais,
com o consequente
abrandamento do regime
prisional e
substituição da pena
corpórea por restritivas de direitos; (
iii
)
a redução da pena de
multa
; (
iv
) o reconhecimento do
direito à gratuidade do acesso à Justiça
, invocando a presunção de insuficiência de recursos para o pagamento das custas e despesas processuais.

Por fim, pede a
anulação do perdimento do veículo
–
Fiat Strada, placa QTF-5H58
– decretado no bojo da r. sentença condenatória, porquanto não comprovado a utilização habitual para prática criminosa; ao que alia o
prequestionamento
d
os dispositivos legais e constitucionais invocados no decorrer das razões recursais, para viabilizar eventuais recursos nos Tribunais Superiores.

As contrarrazões ministeriais são vistas no ID 178700152, postulando seja conhecido e desprovido o apelo defensivo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado no ID 187935662, subscrito pela d. Procuradora de Justiça, Dra.
Ana Cristina Bardusco Silva
, opinou pelo conhecimento e
parcial provimento

do
apelo defensivo, apenas para reconhecer o tráfico privilegiado em benefício do réu.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O
(
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela
i. defesa.

Verte da denúncia que, no dia
20/01/2023
, por volta das 19h00, em São José do Xingu-MT, o ora denunciado
LEANDRO PEREIRA ROSSINI
, oferecia, transportava e trazia consigo 75 (setenta e cinco) porções de pasta base de cocaína, pesando aproximadamente setenta e seis quilogramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar

Segundo a peça inaugural, a Polícia Militar realizava fiscalização nas proximidades do distrito de União Norte e a balsa que liga ao município de São José do Xingu-MT, quando o denunciado, conduzindo o veículo Fiat Strada, empreendeu fuga, sendo alcançado pela guarnição e localizado os aludidos narcóticos e um aparelho celular no interior do automóvel.

Consta na denúncia, que o acusado alegou que buscou os entorpecentes na comarca de Alta Floresta-MT e estava transportando até a cidade de Confresa-MT, local em que deixaria o material ilícito na rodoviária juntamente com a chave do carro para terceiro não identificado. [Denúncia, ID 168600172].

Diante desses fatos, o apelante
LEANDRO PEREIRA ROSSINI
foi
condenado
apenas
nas penas do crime de tráfico de drogas, contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Passo à análise das pretensões defensivas.

I –

DO PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE:

A Defesa sustenta que o apelante teve sua sanção basilar elevada com base em circunstâncias inerentes ao delito, em violação ao art. 42 da Lei n.º 11.343/06 e ao princípio da individualização da pena.

Não há grandes controvérsias doutrinárias e jurisprudenciais acerca da
necessidade de fundamentação adequada para que a sanção penal se distancie do patamar mínimo na primeira etapa da dosimetria
, de modo que é impositiva a valoração motivada de ao menos um vetor judicial em desfavor do réu para se cogitar a exasperação da pena-base.

Essa concepção tem por objetivo tornar concreto o
dever republicano e constitucional de fundamentação das decisões judiciais
, insculpido no artigo 93, inciso IX, da Lei Maior.

Na
primeira etapa
de individualização da pena, afere-se do pronunciamento judicial recorrido (ID 168600212, p. 7) que o juízo singular exasperou a sanção basilar do apelante em
01 (um) ano e 08 (oito) meses
, estabelecendo-a em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em razão da avaliação pejorativa das circunstâncias relativas à
natureza
e a
quantidade da droga
apreendida
, nos seguintes termos:

“[...]
Atendendo ao princípio da individualização da pena, passo à sua dosimetria.

O art. 42 da Lei 11.343/2006 estabelece as seguintes diretrizes para fixação da penabase: “O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”. Dessa feita, foram apreendidos
75 tabletes de substância entorpecente “cocaína”, com peso total de 76.9652 Kg
. A
quantidade
da droga é expressiva, extrapolando a figura do tipo penal. Além disso, a
natureza
da droga também merece destaque, posto seu elevado poder viciante.

A
culpabilidade
do acusado não extrapola ao normal do tipo. O réu não possui
maus antecedentes
. Não existem elementos nos autos que permitam a aferição da
personalidade
e da
conduta social
do acusado. Os
motivos
foram os normais ao delito. As
circunstâncias
do crime não se revelam negativas. As
consequências
advindas do crime embora graves, duradouras e difusas, já foram consideradas tanto na tipificação da conduta como de perigo abstrato, como também nas circunstâncias especiais previstas no art. 42 da Lei de Drogas. Por se tratar de tipo de perigo abstrato, inexiste uma vítima concreta, sendo, portanto, prejudicada a análise do comportamento da vítima.

Em razão de serem desfavoráveis duas circunstâncias, quais sejam a
quantidade
e a
natureza
da droga, fixo a
pena-base
acima do mínimo legal,
em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 665 (seiscentos e sessenta e cinco) dias-multa para o crime de tráfico
. [...]”

Sobre a temática, faz-se adequado pontuar que, por força do disposto no artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006, “
o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza
e a
quantidade
da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
”.

Como se vê, o próprio legislador impôs ao juiz o dever de considerar a
natureza
e a
quantidade
da droga, dentre outros fatores, na fixação das penas, inclusive com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal.

Nesse sentido, é evidente que a futura comercialização de
75 (setenta e cinco) tabletes de COCAÍNA, com peso total de
76,965kg

(setenta e seis quilogramas e novecentos e sessenta e cinco gramas)
revelam potencial de lucro às custas de um dano social desmedido e, conquanto isso tenha sido ponderado pelo legislador ao estabelecer o preceito secundário da norma penal incriminadora, constitui elemento concreto para a negativação da conduta quando se tem em perspectiva que uma pessoa consome, em média, menos de um grama de narcótico em específico para o fim de se entorpecer. Ademais,

a alta potencialidade lesiva da cocaína
, sem dúvidas autoriza o recrudescimento da pena-base acima do mínimo legal.

Portanto
, a exasperação da sanção basilar foi realizada com lastro em elemento concreto, válido e idôneo para essa finalidade, pois encontra-se justificada pela
natureza
e
quantidade
de substâncias proscritas envolvidas
, a qual
subsiste como fundamentação idônea para a aferição pejorativa na primeira fase da dosimetria.

Aliás, nesse sentido é o entendimento da Corte Cidadã:

“
Na hipótese do tráfico ilícito de entorpecentes, é indispensável atentar para o que disciplina o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual o juiz, na fixação das penas,
considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto
, a personalidade e a conduta social do agente. Precedentes. 5. E m atenção às diretrizes do art. 59 do CP e do art. 42 da Lei de Drogas,
houve a consideração da quantidade e da diversidade dos entorpecentes apreendidos (28kg de maconha e 3,8g de cocaína), sendo um deles de natureza altamente deletéria (cocaína), para fixar a pena-base 3 anos acima do mínimo legalmente previsto, não havendo qualquer ilegalidade no referido fundamento
. (...)”
(AgRg no AREsp n. 2.367.054/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023.)

Assim,
faz-se inviável reajustar a pena-base do apelante
LEANDRO PEREIRA ROSSINI
.

II –
DA
INCIDÊNCIA DA CAUSA DE
DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4.º DO ART. 33 DA LEI N.º 11.343/06:

Como segunda vertente recursal, suscita a Defesa a incidência da causa especial de diminuição de pena relativa ao
tráfico de drogas ‘privilegiado’
em benefício do apelante
LEANDRO
. Nesse sentido, aduz que estão preenchidos os requisitos elencados em lei.

A pretensão
não
merece prosperar.

Com efeito, a minorante em questão visa conferir consequência penal menos gravosa àqueles que não se dedicam à atividade criminosa, mas que, por um lapso social ou financeiro, cometem de forma isolada o narcotráfico. Ou seja,
tem por objetivo abrandar a sanção penal do traficante ocasional, e não daquele que faz do narcotráfico seu meio de vida.

N’outras palavras, pode-se descrever que o §4.º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006 tem seu centro de gravidade no
caráter esporádico
da conduta realizada e pressupõe ainda que não haja, no currículo nem na biografia do réu, sinais objetivos de que faz do crime um modo de vida ou uma profissão, o que deve ser aferido casuisticamente, com base nos múltiplos aspectos que permeiam a situação concreta.

Assim, para que se imponha o reconhecimento da referida causa especial de diminuição de pena, faz-se necessário o preenchimento de todos os
requisitos cumulativos
por parte do pretenso beneficiário, quais sejam:
ser primário
,
ostentar bons antecedentes
,
não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa
.

No caso em análise, para afastar a incidência da causa de diminuição de pena prevista no a
rt. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/06 do acusado
LEANDRO
,
o MM. Juiz de primeira instância, assim fundamentou, consoante trechos extraídos da sentença vista no ID 168600212, p. 5-6;
in verbis
:

“[...] Por outro lado, são requisitos cumulativos para aplicação da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/06 a primariedade, os bons antecedentes, o não envolvimento com atividades criminosas e organizações criminosas.

Na espécie, sabe-se que a grande quantidade de droga apreendida (por si só), não é fundamento idôneo para o afastamento da minorante do § 4º (STF. 1ª Turma. RHC 138117 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 15/12/2020). Todavia, no caso dos autos, além da elevadíssima quantidade de entorpecentes, existem outras circunstâncias no caso em concreto que impedem a aplicação da figura do tráfico privilegiado.

Ora, pelo que se infere dos autos, o réu transportou grande quantidade de entorpecentes (mais de 76 kg de cocaína) da cidade de Alta Floresta/MT com destino à Confresa/MT (700 km de distância). Muito embora não tenha cruzado fronteiras estaduais durante o crime, percorreu dentro do Estado de Mato Grosso mais de quinhentos quilômetros transportando os entorpecentes, até ser preso em flagrante delito em São José do Xingu-MT.

Além disso, a forma de condicionamento da droga para o transporte (nos vãos laterais da picape) demonstra acentuado profissionalismo por parte dos envolvidos na prática delitiva. Assim, torna-se
descabido o reconhecimento da causa especial de diminuição da pena
.

No mesmo sentido recentemente decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

A elevada quantidade de drogas apreendidas, a multiplicidade de agentes envolvidos na trama criminosa - que perpassa pela contratação e pela proposta de pagamento -, a forma de transporte da substância entorpecente, a distância entre os estados da federação e a nítida divisão de tarefas entre os membros do grupo descaracterizam a condição de pequeno traficante - ou traficante ocasional - impedindo o reconhecimento do benefício do tráfico privilegiado. STJ. 5ª Turma. AgRg no AREsp 2.115.857-MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Rel. Acd. Ministro Jorge Mussi, julgado em 25/10/2022 (Info Especial 10).

Portanto, o acusado é penalmente imputável. A prova da materialidade e da autoria é segura. [...]”
– Sentença, ID 168600212, p. 5-6.

Ou seja, não foi exclusivamente a exorbitante quantidade de drogas que culminou no afastamento da figura privilegiada em desfavor do ora apelante,
mas precipuamente o engendrado
modus operandi
com que o delito foi perpetrado
[tráfico intermunicipal, envolvendo terceiros não identificados, com droga transportadas dentro das laterais do veículo], de modo que fica mantido o afastamento do vetor nessa instância
ad quem
.

Nesse sentido,
o policial militar
Saulo Ramos Rodrigues,
em juízo, disse que equipes policiais estavam na barreira da “Balsa do Xingu” e um veículo L-200 foi abordado por outra guarnição, ao passo que sua viatura, na sequência, abordou o automóvel Fiat Strada prata, conduzido pelo ora recorrente. Pontuou que, durante a entrevista, o acusado se mostrou nervoso e, a princípio, “
contou uma história que não batia
”. Diante desse cenário, iniciou-se a revista veicular e foram localizadas as porções de pasta base de cocaína e, assim, encaminhado o suspeito à autoridade policial.

Destacou que
LEANDRO
comentou que havia recebido o material ilícito na Comarca de Alta Floresta-MT e que o veículo que estava à frente (L-200) realizava a função de “batedor”. Esclareceu, também, que os narcóticos estavam escondidos nas laterais do veículo, aduzindo que “
é de costume eles colocarem ali, em um vão que existe entre a parede da caçamba e a parede que é da parte externa, da lataria, retira a lanterna traseira e já consegue enxergar ali vários tabletes; estava nas laterais, bem escondidos mesmo”
(sic). Por fim, discorreu que
LEANDRO
tentou se desfazer do celular, sem êxito, agregando que desconhecia o réu de outras abordagens. [Relatório de mídias, ID 168600209].

Por seu turno, o policial militar
Aderson Rafael dos Santos
, judicialmente, recordou-se apenas que estava em patrulhamento rural e foi acionado por outras equipes para dar apoio, em razão de informações de que indivíduos estavam trazendo substância proscritas de Rondônia. Disse que havia um outro veículo que seria o “batedor” [veículo L-200] e o entorpecente apreendido no carro Fiat Strada, conduzido pelo apelante. [Relatório de mídias, ID 168600209].

O policial militar
Marcos José Ribeiro Aguiar
disse em juízo que havia várias equipes naquela região e sua guarnição estava a aproximadamente dois quilômetros de distância da balsa, esclarecendo que os policiais do BOPE foram os responsáveis pela abordagem de
LEANDRO
, ressaltando que apenas visualizou, posteriormente, a retirada dos tabletes de drogas do veículo conduzido pelo acusado. [Relatório de mídias, ID 168600209].

Tais peculiaridades, sem sombra de dúvidas,
permitem concluir que o apelante efetivamente
não se tratava de pessoa iniciante ou amadora nas práticas ilícitas,
a uma, porque a conduta de proteger a identidade dos demais comparsas envolvidos na empreitada espúria, evidentemente, constitui ação típica de agente integrante de organização criminosa, o qual prefere suportar sozinho a resposta estatal ao delito, apenas para preservar a incolumidade do grupo ao qual pertence. A duas, porque o expressivo valor econômico da mercadoria ilícita apreendida, por si só, constitui indicativo seguro de que o recorrente gozava de elevada confiança do grupo criminoso, caso contrário não teria sido atribuído a ele a importante função de transportar tão valiosa carga entre cidades distantes.

Ademais, o grau de envolvimento com o esquema criminoso sobressai mais profundo do que a alegada condição de “mulas” do tráfico, o que mesmo se fosse pertinente, não se apresentaria isolada, justamente diante das peculiaridades do caso.

A propósito, colaciono julgados da Corte Cidadã em casos idênticos aos autos,
in verbis
:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. INVIABILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ART. 42, DA LEI N. 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA.
TRÁFICO PRIVILEGIADO. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO. TRANSPORTE DE DROGAS. MULA. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS
. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 6. Para fazer jus à incidência da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 a 2/3, a depender das circunstâncias do caso concreto.
7.
A qualidade de "mula", embora isoladamente não seja suficiente para impedir a incidência da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, pode, em análise conjunta com os demais elementos constantes do processo criminal, evidenciar que o agente se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa
.
(...) 9. Agravo regimental não provido.”.
(STJ - AgRg no AREsp 1884596/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/
2021
). – Destaquei.

“
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DO §4° DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. MODUS OPERANDI DO AGENTE. VEÍCULO MODIFICADO PARA OCULTAR OS ENTORPECENTES E DIFICULTAR EVENTUAL FISCALIZAÇÃO. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. 37,455 KG DE COCAÍNA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena. 2.
De acordo com o disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.
3.
No caso em apreço, a Corte de origem decotou a referida minorante, em razão do modus operandi empregado pelo agente, que cuidou de preparar previamente o veículo para ocultar a grande quantidade de droga (37,455 kg de cocaína), dificultando assim a ação da polícia, o que é indicativo de um maior envolvimento com o narcotráfico e não condiz com o perfil do pequeno traficante, mencionado na jurisprudência desta Corte Superior. 4. Nesse contexto, não se observa a apontada ilegalidade, uma vez que o acórdão recorrido foi proferido em sintonia com o entendimento deste Pretório. 5. Não há falar em "bis in idem, tendo em vista que a pena-base foi exasperada pelo montante e pela natureza da droga apreendida e, para o afastamento do redutor, foi acrescentado diverso elemento fático capaz de indicar a dedicação do paciente a atividades delituosas e sua integração a organização criminosa"
(AgRg no HC n. 719.877/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 2/5/2022). 6. Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no AREsp n. 2.363.517/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de
15/8/2023
.) – Destaquei.

Logo, no caso vertente, a dedicação do acusado a atividades criminosas e participação em esquema criminoso é extraída
principalmente pelo fato do ora apelante não se tratar de traficante eventual, haja vista as circunstâncias que culminaram em sua prisão em flagrante – transportando entre diferentes cidades significativa quantidade de drogas
em veículo especialmente preparado para ocultar substâncias ilícitas [narcóticos escondidos nas laterais da lataria do Fiat Strada]
, de
natureza altamente nociva [COCAÍNA] e elevado valor econômico
.

Desta forma, seja pelas condições da prisão em flagrante, mormente a prova oral colhida em ambas as fases da persecução criminal, seja pelas características da apreensão de significativa quantidade de material ilícito, há embasamento suficiente para se afastar a aplicação da minorante.

Nesse espectro,
não há como fazer incidir a causa de diminuição de pena
em prol do recorrente
LEANDRO PEREIRA ROSSINI.

III – DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA; DA SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPÓREA E DA PENA DE MULTA.

No mais, mantida a pena nesta Corte Revisora, mantenho o regime prisional inicial
semiaberto
, com fulcro no art. 33, §§ 2.º e 3.º, do CP, estabelecido pelo juízo de primeira instância, que foi benevolente com o ora recorrente, afinal, diante da
natureza e quantidade de entorpecente apreendidos (mais de 76kg de cocaína) tais elementos constituiriam vetores aptos a imposição do regime mais gravoso, consoante entendimento expresso no
Enunciado Orientativo n.º 47
, editado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT,
in verbis
:
“A
valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso
para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade.”.

Logo,
in casu
,

o ora recorrente foi deveras beneficiado com a fixação de regime mais brando (semiaberto),
tendo em vista a acentuada gravidade do delito.

Do mesmo modo,
inv
iável a pretendida
substituição da pena privativa
de liberdade por
restritivas de direitos
, ante o não preenchimento dos requisitos do
art. 44 do Código Penal.

E quanto à almejada
readequação do pagamento da multa
, é cediço que de
acordo com o método bifásico a quantidade de dias-multa
foi aplicada em patamar que guarda a devida proporcionalidade com a respectiva pena privativa de liberdade pelo magistrado de primeira instância
, sendo
o valor de cada dia-multa que deve guardar relação com as condições econômicas do apenado
.

E esse, por sua vez, já
fora estabelecido no patamar mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, nos exatos termos do entendimento consolidado pelo Enu
nciado Orientativo n.º 33, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício,
in verbis
:

“
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
.” (TCCR/TJMT, IUJ n.º 101.532/2015).

Sendo assim, de rigor a manutenção da condenação do apelante ao pagamento da pena de multa.

III –

DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA:

No que concerne à almejada
concessão dos benefícios da Justiça Gratuita em benefício do acusado
LEANDRO
, para fins de suspensão da exigibilidade das custas e despesas processuais, e
ntendo que a referida providência
deve ser requerida ao
Juízo da Vara de Execuções Penais
, o qual, a meu ver, é o órgão jurisdicional competente para aferir a hipossuficiência econômica do condenado, na acepção legal do termo, sobretudo diante da possibilidade de ser alterada sua situação financeira após a condenação (Nesse sentido: TJMT, N.U 0004464-20.2018.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 22/08/2023).

IV –

DA RESTITUIÇÃO DE BEM DECLARADO PERDIDO
:

Por derradeiro,
LEANDRO PEREIRA ROSSINI

requer a
restituição do veículo Fiat Strada, placa QTF-5H58, declarado perdido na r. sentença, sobretudo porque não demonstrada
a utilização habitual para prática criminosa.

Ocorre que, conforme exaustivamente comprovado, o veículo em questão estava sendo utilizado para a prática do crime de tráfico de entorpecentes, tanto que era conduzido pelo próprio apelante
LEANDRO
no dia em que foi preso em flagrante, ocasião em que apreendidos
75 (setenta e cinco) tabletes de COCAÍNA, com peso total de
76,965kg

(setenta e seis quilogramas e novecentos e sessenta e cinco gramas)
escondidos
nas laterais do veículo
, de modo que seu perdimento encontra-se amparado no artigo 63 da Lei n.º 11.343/2006.

Nesse diapasão, os arestos deste eg. Sodalício:

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS – RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE -
RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO UTILIZADO NA EMPREITADA CRIMINOSA – IMPERTINÊNCIA
– RECURSOS DESPROVIDOS. [...].
Ausente a demonstração, indene de dúvidas, da boa-fé da proprietária e comprovado que o bem apreendido foi utilizado para a prática do crime de tráfico de drogas, afasta-se a pretendida restituição.

(N.U 1001959-81.2022.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023) – Destaquei.

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. [...] –
VEÍCULO UTILIZADO PARA O TRÁFICO – DICÇÃO DO ART. 63 DA LEI N. 11.343/2006, DO ART. 91 DO CÓDIGO PENAL E DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 243 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PERDIMENTO EM CONSEQUÊNCIA DA CONDENAÇÃO
– 4. RECURSO DESPROVIDO CONFORME PARECER DA PGJ. 1. [...]; 3.
A utilização do automóvel apreendido para o transporte de drogas, obsta a reversão do respectivo decreto de perdimento que é consequência lógica da condenação pelo crime de Tráfico. Escorreitas, portanto, a aplicação das regras contidas no art. 63 da Lei n. 11.343/2006, no art. 91 do Código Penal e no parágrafo único do art. 243 da Constituição Federal
.”
(N.U 1007873-71.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 28/07/2023) – Destaquei.

Nesses termos, inviável o acolhimento da pretendida restituição.

V –
DO
PREQUESTIONAMENTO

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora seja “
não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente
,
desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada
. (N.U 1001781-80.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2023, Publicado no DJE 09/11/2023), os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais referidos nas razões de apelação, relacionados que estão com as teses sustentadas neste recurso, foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionados.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao
recurso de apelação criminal interposto pelo réu

LEANDRO PEREIRA ROSSINI
,
conservando-se na íntegra a r. sentença proferida pela d. Juízo da Terceira
Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte-MT, nos autos da ação penal n.º
1000575-25.2023.8.11.0059
(PJe).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024